Tribunal: TJSP
Processo: 0000665-38.2015.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – MÃO ESQUERDA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – IMPROCEDÊNCIA – Absoluta normalidade funcional ao exame físico – Provada pericialmente a ausência de incapacidade atual, descabe indenização

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – MÃO ESQUERDA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – IMPROCEDÊNCIA – Absoluta normalidade funcional ao exame físico – Provada pericialmente a ausência de incapacidade atual, descabe indenização acidentária – Benefício indevido – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000665-38.2015.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que é apelante
SEBASTIAO LUIZ BOLANDIM, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 18.474
APELAÇÃO No: 0000665-38.2015.8.26.0439
COMARCA: PEREIRA BARRETO
APELANTE: SEBASTIAO LUIZ BOLANDIM
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. THIAGO HENRIQUE TELES LOPES
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO AUTOR PROVA
PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA
CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO
MÃO ESQUERDA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE
IMPROCEDÊNCIA Absoluta normalidade funcional ao
exame físico
Provada pericialmente a ausência de
incapacidade atual, descabe indenização acidentária

Benefício indevido
Sentença mantida
Recurso
desprovido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo autor contra a r. sentença de fls.
83/83v, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação acidentária movida por
funcionário público municipal (celetista), objetivando a concessão de benefício
acidentário em razão de amputação da falange distal do 2o quirodáctilo da mão
esquerda, oriunda de acidente ocorrido em 08/08/2014, sofrido no exercício de seu labor
de auxiliar de manutenção de água e esgoto.
Em recurso (fls. 87/90), o obreiro sustentou que:
a) estaria com sua capacidade laborativa reduzida, pois teria perdido a
função de pinça da mão esquerda, bem como o domínio dos demais dedos daquela mão;
b) as considerações da decisão administrativa de fls. 49 do I.N.S.S. se
enquadrariam na hipótese prevista pelo inciso III do art. 334 da Instrução Normativa no
77, de 21 de janeiro de 2015 (citado pela autarquia no ofício de fls. 30), razão pela qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
faria jus ao auxílio-acidente.
Processado o recurso sem contrarrazões (fls. 93), subiram os autos.
Ante a insuficiência do laudo apresentado em primeiro grau, o
julgamento foi convertido em diligência para realização de nova perícia (fls. 100/103).
Juntado o novo laudo (fls. 109/112), apenas o obreiro se manifestou
(fls. 148/149).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
O recurso do obreiro não merece prosperar.
A nova perícia (fls. 318/328), levada a efeito pelo Dr. Gilberto de
Castro Brandão, realizou minudente exame físico (fls. 320) que não constatou a
existência de sequela incapacitante.
Com efeito, o exame físico da mão esquerda revelou o seguinte
quadro:
“MÃO ESQUERDA
Com amputação da extremidade distal do 2o dedo.
Coto devidamente consolidada, com discreto afunilamento.
Sem sinais de sofrimento vascular e/ou neurológico local.
Sem deformidades osteoarticulares.
Sem atrofias musculares.
Sem dor a palpação.
Sem limitação funcional.
Movimentos de preensão e oponencia com o polegar: preservados.
Movimentos de flexão palpar (garra manual): preservados.
Sem redução da força muscular de preensão manual”. (fls. 111
destaques, maiúscula, do original, em negrito, meu).
Note-se que, afora as alegações e reações do próprio obreiro, não se
constatou ao exame físico qualquer sinal de limitação funcional da mão lesionada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Após análise dos exames complementares, o d. expert asseverou que
“em que pese a perda anatômica parcial da falange distal, o encurtamento do 2o
quirodáctilo é de mínima expressão clinica, posto que não se traduz em dano
funcional capaz de justificar uma sequela de natureza impeditiva para o trabalho ou
que demande a necessidade de maior esforço físico” (fls. 111 destaquei em negrito).
Ademais, pontuou o perito que “o movimento de pinça digital com o
polegar permanecem preservados (sic), ainda que de forma adaptativa, e não há
qualquer deformidade osteoarticular capaz de comprometer a mobilidade do dedo que
foi lesionado” (fls. 111 destaquei em negrito).
Em consequência lógica, concluiu o vistor pela ausência de redução
atual da capacidade laborativa do obreiro.
Perícia produzida de acordo com os princípios do contraditório e da
ampla defesa, devidamente fundamentada, com elementos suficientes para o adequado
julgamento da lide, sem contrariedade técnica aos seus termos e conclusões, merecendo
crédito e respaldo, pois realizada por especialista da inteira confiança desta Corte
Bandeirante.
E afasta-se de plano a impugnação ao laudo ofertada pelo segurado
neste segundo grau (fls. 148/149), pois críticas de caráter leigo de modo algum abalam a
conclusão pericial, vez que esta se fundamenta em conhecimento e procedimentos
técnico-científicos.
Não bastasse, no caso, foram realizadas duas perícias judiciais, por
diferentes peritos, que chegaram à mesma conclusão: ausência de redução da capacidade
laborativa.
Assim, se a lesão acidentária não deixou limitação funcional, nem
redução da capacidade para o trabalho habitual, não há se falar na concessão de
benefício acidentário.
Observe-se, ainda, que ausente prova da incapacidade atual, requisito
indispensável para a concessão de qualquer benefício acidentário, irrelevante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
investigação do nexo causal.
Não merece prosperar o argumento do apelante de que a redução de
sua capacidade laborativa estaria comprovada pela decisão administrativa de fls. 49, que
evidenciaria sua recondução para função de salário menor, não exercida na época do
acidente.
Isso porque, tal alegação veio somente em suas razões de apelação,
tratando-se, pois, de indevida inovação recursal.
Ora, se, de fato, tivesse havido readaptação do obreiro para outra
função pela impossibilidade do desempenho da atividade, o autor deveria ter alegado em
momento oportuno, isto é, na propositura da ação, independentemente de qualquer
consideração da autarquia.
Ainda que assim não fosse, não há nos autos quaisquer elementos que
provem a alegada readaptação e muito menos que ela teria ocorrido em virtude de
redução da capacidade laborativa do autor após o acidente.
Por fim, e apenas por amor ao argumento, ainda que houvesse tais
comprovações, as perícias oficias concluíram pela plena capacidade laborativa, de modo
que nenhum benefício seria devido.
Posto isso, não sendo o obreiro portador de sequela incapacitante para
o labor, jus não faz ao recebimento do benefício requerido, razão pela qual nega-se
provimento ao recurso.
Ausente verbas sucumbenciais, ante a isenção legal (art. 129,
parágrafo único, da Lei no 8.213/91).
Imperiosa, pois, a manutenção da r. sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator